Tribunal: CARF
Processo: 13896.905148/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905148/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.744 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/07/2008
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO.
OFENSA
NÃO
CARACTERIZADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa.
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR.
NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da verdade material quando a
autoridade julgadora apreciou as provas dos autos e não encontrou nenhuma
prova capaz de infirmar a apuração consolidada no despacho decisório.
Considerar as provas insuficientes pressupõe a sua análise, sendo portanto
improcedente o argumento de nulidade da decisão por ofensa à verdade aterial.
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente
aos créditos escriturados no trimestre de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905148/2011-16
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 58.925,04, e, conseqüentemente,
homologou
parcialmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
02636.45384.180809.1.3.01-5927.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s): “ Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”.
Regularmente cientificada do deferimento parcial da compensação pretendida,
a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em resumo, fez
as seguintes considerações:
1. Preliminarmente, requer a nulidade do despacho decisório com fundamento
na Lei n° 9.784/99, art. 50 (que determina que os atos administrativos deverão ser
motivados, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos) e no art. 59, II,
Decreto n° 70.235/72 (que dispõe que deverão ser declarados nulos, os atos com
preterição ao direito de defesa). Com base no Despacho Decisório e documentos
suporte, disponíveis no site da Receita Federal do Brasil fica impossível distinguir
qual o motivo da glosa do crédito pleiteado pela Impugnante, que não consegue saber
o que motivou a glosa de R$ 27.628,87. Os únicos documentos disponibilizados para
análise dos fundamentos que ensejaram a glosa parcial de créditos são: i)
detalhamento da compensação, que apenas demonstra os débitos que foram
compensados com os referidos créditos e ii) análise do crédito, que traz duas
planilhas com números que divergem do PER/DCOMP, não restando claro de onde
partiram as diferenças para com o Livro de Apuração do IPI e para com o
PER/DCOMP. Está claro o cerceamento de defesa, ao passo que, a Impugnante não
tem conhecimento do motivo e fundamentação lógica da glosa de créditos. Estando
ausente o princípio da fundamentação, o mencionado despacho decisório deve ser
declarado nulo, cancelando-se, assim, os débitos tributários atrelados a ele.
2. Apesar de não ter conhecimento sobre o que levou à glosa do crédito, a
Impugnante comprovará que, na data do pedido de compensação, possuía créditos
válidos e disponíveis e, portanto, deve ter sua PER/DCOMP totalmente homologada.
3. Em junho de 2009, a Impugnante fez uma revisão em seus livros contábeis e
apurou crédito de IPI passível de utilização no valor total de R$ 1.719.787,39,
referente ao período desde janeiro de 2005 a junho de 2009, decidindo utilizá-lo para
compensar tributos mediante PER/DCOMP's transmitidas em 14/08/2009. A
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

discriminação dos valores compensados por período pode ser conferida no
demonstrativo anexado (Doa 06 - Resumo do Total de créditos de IPI - Período:
Jan/2005 a Jun/2009). Esse valor de crédito e as respectivas compensações foram
devidamente escriturados no Livro de Apuração do IPI de julho de 2009 (Doe. 07).
4. O crédito, objeto da PER/DCOMP 37751.60732.140809.1.1.01-1019, no
valor de R$ 86.553,91, corresponde ao crédito gerado no segundo trimestre de 2008 e
foi calculado automaticamente pelo sistema de pedido de ressarcimento.
5. Ademais, ao verificarmos os Livros de apuração de IPI das competências de
abril, maio e junho de 2008, verifica-se que, diante da existência de saldo credor em
tais períodos, o crédito decorrente das entradas foi exatamente o valor
disponibilizado como ressarcível (Doc. 8): R$ 86.553,91. Ou seja, a Impugnante
possuía como créditos passíveis de ressarcimento exatamente os valores
demonstrados no PER/DCOMP.
6. De qualquer forma, tendo em vista a revisão de créditos que resultou em um
lançamento único no livro de apuração de IPI de julho de 2009 e para restar pacífica
a existência e validade dos créditos, a Impugnante tentou entender o raciocínio
utilizado pelo sistema da Receita Federal do Brasil e elaborou um quadro no qual
demonstra o saldo credor dos períodos anteriores, de acordo com o que consta no
Livro de Apuração do IPI, bem como o Saldo Credor segundo possível interpretação
do despacho decisório, pelo qual o valor passível de ressarcimento seria o Saldo
Credor do Período anterior mais os créditos gerados no período corrente, menos os
débitos gerados no período corrente e, por fim, menos compensações realizadas.
7. Ressalta-se, ainda, que, em nenhum momento, foi requerido à Impugnante
que apresentasse as notas fiscais que originaram o crédito, tampouco, foi solicitado à
Impugnante que apresentasse seus livros de apuração para verificação da validade e
suficiência do crédito. Não houve qualquer diligência para a verificação/apuração do
crédito. A Impugnante simplesmente recebeu um Despacho Decisório, emitido
eletronicamente, sem qualquer fundamentação lógica, alegando que o seu crédito fora
glosado por constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
8. Nesse sentido e diante das provas ora acostadas, conclui-se pela existência e
suficiência do saldo credor utilizado no PER/DCOMP em questão.
Por fim, protestou pela realização de diligência, para que a Autoridade Fiscal
possa coletar todas as provas necessárias para demonstração da validade e
suficiência do crédito.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/07/2008
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente aos
créditos escriturados no trimestre de apuração.
Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do
pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

PER/DCOMP.
SALDO
CREDOR
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO.
Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de
apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de
ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por óbvio,
os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos
do contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese: (i)
preliminarmente, nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida por falta de motivação,
ofensa ao contraditório e ampla defesa e afronta ao princípio da verdade material; (ii) no mérito,
existência de saldo credor de trimestres anteriores que devem ser considerados nas
compensações declaradas, sob pena de afronta ao princípio da não-cumulatividade do IPI.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que protocolado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei.
De proêmio, insta tecer que de todas as matérias arguidas pela Recorrente em sede
recursal, a alegação de ofensa ao princípio da não cumulatividade, não merece conhecimento, a
teor da preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Neste cenário, não se tratando de matéria de ordem pública, deixo de conhecê-la.
No mais, o cerne do litígio versa sobre declaração de compensação homologada
parcialmente, em virtude de “constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado”, conforme se observa na motivação trazida no despacho decisório,
bem como pela constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência.
Em sede recursal, a Recorrente trouxe as seguintes alegações (i)
preliminarmente, nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida por falta de motivação,
ofensa ao contraditório e ampla defesa e afronta ao princípio da verdade material; (ii) no mérito,
existência de saldo credor de trimestres anteriores que devem ser considerados nas
compensações declaradas, sob pena de afronta ao princípio da não-cumulatividade do IPI. Todas
essas alegações de fato e de direito foram objeto de análise nos autos do PA 13896.909816/2011-
76 (acórdão 3003-000.240), cujas razões de decidir, por concordar com seus termos, adoto como
causa de decidir (exceção apenas quanto a matéria não conhecida), adequando-o, aos fatos e
documentos processuais carreados nestes autos, senão vejamos.
Em preliminar, a recorrente sustenta, como visto, que o despacho decisório e o
acórdão da primeira instância seriam nulos, pois teriam ferido os princípios da motivação,
contraditório e ampla defesa, além de afrontar a verdade material.
No tocante à motivação das decisões, analisando o despacho decisório e o aresto
recorrido, não restam dúvidas com relação às razões e fundamentos da homologação parcial da
compensação litigiosa.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

No despacho decisório, está expressamente consignado que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”, de maneira que apenas parte do crédito
pôde ser utilizada na compensação pretendida. Além disso, nos demonstrativos que integram o
despacho decisório, verifica-se, claramente, como se deu a apuração do crédito ressarcível de
IPI, dos débitos amortizados na escrita fiscal, do saldo credor remanescente e a extinção parcial
dos débitos informados na declaração de compensação. Ademais, o despacho decisório traz
claramente os fundamentos jurídicos e fáticos para sua motivação, não havendo que se falar em
ofensa ao princípio da motivação, contraditório e ampla defesa.
De semelhante modo, o aresto recorrido não representa qualquer ofensa aos
princípios da motivação, contraditório e ampla defesa, uma vez que a referida decisão apresenta,
de forma clara e lógica, os fundamentos fáticos e jurídicos que nortearam a decisão.
Eis o teor do acórdão:
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os
créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres
anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência,
podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os
débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde
ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendario anterior ajustado
(reduzido) pelos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres
anteriores. Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros
trimestres, que não o de referência, deve ser pleiteado em PERDCOMP apresentado
especificamente para cada trimestre.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa somente possuía R$
230.381,13 de saldo credor de período anterior disponível para o abatimento de
débitos de IPI no período, pois tais créditos foram utilizados por ressarcimento ou
compensação. Desta forma, foram utilizados parte dos créditos do período (R$
86.553,91) para o abatimento dos débitos de IPI escriturados, o que levou à
diminuição do saldo credor para R$ 58.925,04.
.Da leitura dos excertos transcritos, resta evidente que a decisão recorrida, a partir
da análise do despacho decisório, empreende descrição e argumentação precisa, coerente e
inteligível, delimitando claramente os fundamentos que levaram à homologação parcial dos
débitos declarados no PER/DCOMP.
Como descreve o aresto recorrido, o saldo credor acumulado de trimestres
anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser
utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Observa-se, portanto, que o despacho decisório e a decisão recorrida trouxeram
descrição detalhada e inteligível dos fundamentos para a homologação parcial da declaração de
compensação sob análise, tendo explicitado, de forma pormenorizada, a apuração do crédito
remanescente a ser utilizado na compensação pleiteada.
Diante de decisões minuciosas, com fundamentos claros e suficientes, não
vislumbro ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação. A partir das
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

referidas decisões, pôde a recorrente compreender plenamente a razão da homologação parcial
da compensação declarada, tendo apresentado, em sede de recurso, contestação que ataca
diretamente os fundamentos daquelas decisões.
Em síntese, não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa: lembrando, mais uma vez, que a recorrente, mesmo após
a decisão de primeira instância, manteve-se inerte com relação à produção de provas que
pudessem refutar a apuração do direito creditório apresentada nos demonstrativos integrantes do
despacho decisório.
Quanto à alegação de ofensa à verdade material, a recorrente sustenta que as
autoridades julgadoras se eximiram de examinar, apropriadamente, os documentos reunidos em
manifestação de inconformidade, os quais seriam "aptos a demonstrar de forma inequívoca a
existência e idoneidade de saldo credor passível de ressarcimento".
Importa recordar o seguinte trecho do aresto recorrido:
Inicialmente, impõe-se registrar, por relevante, que todos os valores referidos
neste acórdão decorrem de informações contidas nos documentos juntados pelo
interessado aos autos, bem como as conclusões apresentadas seguem a lógica
definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação.
Conforme documentos juntados aos autos (despacho decisório e análise do
crédito), é facilmente possível verificar que não houve glosa de créditos escriturados
pela contribuinte em seus livros fiscais, nem lançamento de débitos, e que o
deferimento a menor de seu pleito decorreu de créditos apurados em períodos
anteriores.
Como se vê, o acórdão recorrido analisa os autos e não encontra nenhum
documento capaz de demonstrar que tenha havido algum erro nas informações extraídas dos
PER/DCOMPs transmitidos pela interessada.
De fato, analisando os documentos juntados na manifestação de inconformidade,
não há como desconstituir as informações constantes nos PER/DCOMPs transmitidos pela
recorrente. Assim, não há que se falar que a autoridade julgadora se eximiu de apreciar as provas
dos autos. O colegiado a quo analisou os autos e não encontrou nenhuma prova capaz de
infirmar a apuração consolidada no despacho decisório. Improcedente, portanto, a alegação de
nulidade por ofensa à verdade material.
Quanto ao mérito, a recorrente argumenta que haveria saldo credor para a
realização da compensação declarada. Aduz existir saldo de trimestres anteriores que devem ser
considerados na apuração do crédito a ser compensado, sob pena de violação ao princípio da
não-cumulatividade.
Cotejando o despacho decisório, em especial os demonstrativos de apuração,
observa-se que a autoridade fiscal chegou a um crédito ressarcível de IPI no valor de R$
58.925,04.
Examinando a apuração, observa-se que apenas foi utilizado o crédito ressarcível
atinente ao trimestre-base do PER/DCOMP transmitido, ou seja, somente os créditos de IPI do
segundo trimestre de 2008, excluindo-se do cômputo o saldo credor de períodos anteriores.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

A recorrente contesta tal apuração, alegando, em síntese, que os créditos de
períodos anteriores não deveriam ter sido ignorados pela autoridade tributária, sobretudo porque
tal procedimento configuraria afronta à não-cumulatividade.
Quanto a possibilidade de creditamento do saldo credor de IPI de trimestres
anteriores, não assiste razão à recorrente. Nessa esteira, a pergunta que se impõe é: saldos
credores de períodos anteriores poderiam ser objeto de ressarcimento e compensação, tendo em
vista que o PER/DCOMP transmitido pela recorrente delimitou o crédito de ressarcimento de IPI
ao período de apuração do segundo trimestre de 2008?
No tocante a esta última questão, alinho-me com aqueles que entendem que não é
passível de ressarcimento os saldos credores de trimestres anteriores. Tal vedação encontra sua
fundamentação em diversos instrumentos normativos editados, nos últimos anos, pela Secretaria
da Receita Federal, no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei 9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da
Fazenda.
Levando a cabo a disposição acima transcrita, a Secretaria da Receita Federal
editou, inicialmente, as Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002, cujos enunciados
normativos fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da
Lei n.° 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos
produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do
art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação
referida no parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido
para o período de apuração subseqüente;
II ao final de cada trimestrecalendário, permanecendo saldo credor, esse
poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997. Instrução Normativa SRF no 210, de
30 de setembro de 2002
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de
IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no
10.276, de 10 de setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art.
1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do
item 6 da IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o,
o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização
do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a
que se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestrecalendário, excluídos
os valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a
entradas de matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestrecalendário.
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário.
O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI passíveis de
ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso I, apurados
no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário.
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela INs SRF nos. 460/2004 e 600/2005. À época da transmissão do PER/DCOMP
em análise, estava em vigor a IN RFB no. 900/2008, a qual, em seu art. 21, delimitou, de forma
inequívoca, o ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-calendário,
conforme dispositivos transcritos abaixo (grifei partes):
SEÇÃO I DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a
outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI,
caso se refiram a:
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei
no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art.
1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do
item " 6" da Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestrecalendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o,
o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-
los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela
RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestrecalendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestrecalendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no
9.440, de 14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma
prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz
tenha apurado referidos créditos:
I da DCTF do trimestrecalendário de apuração, na hipótese de créditos
referentes a períodos até o 3o (terceiro) trimestrecalendário de 2002; ou
II do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestrecalendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro)
trimestrecalendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não
houvesse previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do
direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá: I referir-se a um único
trimestrecalendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

Como se vê, a IN RFB no. 900/2008 traz as mesmas restrições introduzidas desde
a IN SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-
calendário de referência. Ademais, a IN RFB no. 900/2008 traz comando adicional que deixa
ainda mais claro que os créditos a serem considerados em cada pedido de ressarcimento são
referentes a "um único trimestrecalendário", conforme se depreende da leitura do §7o do art. 21,
acima transcrito.
Assim, em face do arcabouço normativo que rege a matéria no decurso dos
últimos anos, verificasse que o saldo credor de períodos anteriores pode ser mantido na escrita
fiscal para a dedução escritural de débitos de IPI subsequentes, mas não é possível seu
ressarcimento. Este só é permitido no caso de créditos apurados (crédito presumido) ou
escriturados (entrada de insumos) no trimestre-calendário: cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre-calendário.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF ao
longo dos anos. Vejam-se, por exemplo, o Acórdão no. 3401005.347, julgado na sessão de
26/09/2018, o Acórdão no. 9303007.148, julgado na sessão de 11/07/2018, e o Acórdão no.
3301005.078, julgado na sessão de 30/08/2018, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão no. 3401005.347
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente aos
créditos escriturados no trimestre de apuração. Se, no saldo credor apurado ao final
do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres
anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser
solicitadas emPER/DCOMP próprio.
Acórdão no. 9303007.148
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRESCALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestrescalendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for
transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico
escriturado no mesmo trimestrecalendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
Acórdão no. 3301005.078
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905148/2011-16

O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do
pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio. Recurso
Voluntário Negado
Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento/compensação de IPI só se aplica aos créditos escriturados ou apurados no
trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
No caso concreto, como visto, a autoridade fiscal não levou em consideração
eventual saldo credor de períodos anteriores, até porque tal saldo não foi objeto da declaração de
compensação formulada pelo sujeito passivo. Desse modo, não merece reparos a apuração da
autoridade tributária, uma vez que seguiu, de forma precisa, os limites procedimentais traçados
pela legislação que rege os pedidos de ressarcimento e declaração de compensação do IPI.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares, e, no mérito, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital